Tribunal: TJDFT
Processo: 0747481-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a eventual possibilidade de compensação entre os créditos que a executada, ora agravante, afirma possuir em face da exequente, ora agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o julgador decide com base em elementos de fato documentados nos autos sob o contraditório. Eventuais desacertos nas decisões poderão ser impugnados pela via processual adequada.
4. A compensação é possível quando for constatada a existência de crédito recíproco entre duas (2) pessoas. É necessário que as prestações a serem compensadas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, como determinam os arts. 368 e 369 do Código Civil.
5. A existência de penhora no rosto dos autos de processos pendentes de solução não enseja a imediata compensação dos referidos créditos. As mencionadas penhoras constituem-se, na verdade, em expectativa de direito, que só poderá ser satisfeita após a finalização das demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A exigibilidade dos créditos decorrentes da penhora no rosto dos autos é ausente diante da pendência de resolução judicial, o que afasta a possibilidade de compensação por falta dos pressupostos do art. 369 do Código Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07254134120198070000, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 4.3.2020; TJDFT, AI 07199297920188070000, Rel. Des. Esdras Neves, Sexta Turma Cível, j. 30.1.2019.